Tribunal: STF
Processo: AP 1233
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de CARLO ADRIANO CAPONI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório do réu e ultrapassada a fase de requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), as partes foram intimadas a apresentação de alegações finais.



    Em 20/01/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais e requereu a condenação do réu.



    Em 5/3/2023. a Defesa apresentou alegações finais, oportunidade na qual suscitou, dentre outro argumentos, a inimputabilidade do réu CARLO ADRIANO CAPONI, sob o argumento de que o prontuário médico juntado aos autos (eDocs. 154 e 155) “comprova que o réu foi internado em diversas ocasiões, devido a episódios de surto psicótico e outros distúrbios que comprometem sua capacidade de discernimento, conforme avaliação médica especializada” (eDoc. 158).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu por ocasião da concessão de liberdade provisória, noticiou violações à área de monitoramento eletrônico por parte de CARLO ADRIANO CAPONI, razão pela qual determinei a intimação da Defesa para prestar os necessários esclarecimentos.



    Houve apresentação de justificativa em 25/2/2023, acompanhada de documentos (eDocs. 153-156).



    Por decisão proferida em 7/3/2025, acolhi as justificativas apresentada pela Defesa e mantive as medidas cautelares impostas ao réu, nos seguintes termos:



    “Verifico que o réu CARLO ADRIANO CAPONI apresentou documentos comprobatórios do Instituto São José, atestando que o acusado, nos dias 6/8/2024, 8/8/2024, 9/8/2024, 13/8/2024, 15/8/2024, 16/8/2024, 20/8/2024, 22/8/2024, 23/8/2024 27/8/2024, 29/8/2024, 30/8/2024, 3/9/2024, 5/9/2024, 6/9/2024, 10/9/2024, 12/9/2024, 13/9/2024, 17/9/2024, 19/9/2024, 20/9/2024, 24/9/2024, 26/9/2024, 27/9/2024, 1º/10/2024, 3/10/2024, 4/10/2024, 8/10/2024, 10/10/2024, 11/10/2024, 15/10/2024, 17/10/2024, 18/10/2024, 22/10/2024, 24/10/2024, 25/10/2024, 29/10/2024, 31/10/2024, 7/11/2024, 8/11/2024, 12/11/2024, 14/11/2024, 19/11/2024 e 21/11/2024 esteve internado ou em atendimento médico contínuo, por motivos psiquiátricos.



    Com relação aos descumprimentos ocorridos em 10/8/2024 e 11/8/2024, a Defesa do réu CARLO ADRIANO CAPONI informou que o réu surtou e fugiu de casa, sendo encontrado posteriormente por seus pais.



    Nesse aspecto, de acordo com o resumo do Prontuário médico (eDoc. 154) verifico que o réu esteve em tratamento em instituto psiquiátrico no dia 9/8/2024, tendo novamente ingressado na unidade médica em 13/8/2024, o que corrobora as alegações da Defesa.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 



    No caso da presente ação penal, ao justificar os descumprimentos às medidas cautelares impostas ao réu, a Defesa, além de cópia do prontuário médico, juntou atestado médico, elaborado em 24/2/2025, segundo o qual:



    “(...) o Sr(a) Cario Adriano Caponi está em acompanhamento no Hospital-Dia de Psiquiatria do Instituto São José para tratamento mulliprofissional, frequentando 3 vezes por semana (Terças, Quintas e Sextas), devido diagnóstico de CID10 F31.2, possuindo ainda indicação de seguir nesta modalidade de tratamento. Atualmente está em uso de: Quetiapina XR 200mg 0-0-1, Ulio 450mg 0-0-2, Quetiapina 200mg 0-0-1 e Quetiapina 100mg 0-0-1.



    Diagnóstico F31”



    Observo, de acordo com consulta realizada ao site do DATASUS (http://www2.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm), que o código apontado no atestado médico juntado aos autos indica que o réu sofre de “Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos”.



    Diante do exposto, tendo em conta a alegação Defensiva e os documentos juntados aos autos, DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu CARLO ADRIANO CAPONI



    DELEGO AO JUÍZO da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista à defesa para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente